Tribunal: STF
Processo: ARE 905674
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário com agravo foi interposto, com suporte em permissivo constitucional, em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul.



    Nesse julgado, embora se tenha consignado a impossibilidade de concessão de pensão por morte a menor sob guarda de segurado falecido após a publicação da Lei n. 9.528/1997 – a qual alterou o § 2º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 para afastar a equiparação do menor sob guarda a filho dependente do segurado –, foi a sentença confirmada por seus próprios fundamentos.



    A sentença, por sua vez, aduziu a inconstitucionalidade dessa alteração do art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991 pela Lei n. 9.528/1997, no ponto em que excluiu o menor sob guarda do rol de dependentes do segurado, porém ressaltou, para declarar a improcedência do pedido vertido na inicial, a ausência de comprovação da efetiva dependência econômica da recorrente em relação ao de cujus.



    Desse modo, veio, a recorrente, à jurisdição extraordinária pleiteando a reforma do entendimento de origem para “[…] conceder o benefício de pensão por morte, consistente na condição de menor sob guarda, diante da inconstitucionalidade do dispositivo que excluiu o menor sob guarda do pensionamento por morte de segurado do INSS.”



    É o relato. Decido.



    2. O Supremo Tribunal Federal, avaliando justamente a constitucionalidade do dispositivo legal controvertido nestes autos, firmou, nas ADIs 4.878 e 5.083 e em acórdão sob redatoria do ministro Edson Fachin, a seguinte orientação (grifei):



    […] 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o menor sob guarda, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999).



    O acórdão recorrido, ainda que aquiesça com a validade do § 2º do art. 16 da Lei n. 8.213/1991 – na redação dada pela Lei n. 9.528/1997 –, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.



    A sentença, mais do que declarar esse dispositivo inconstitucional, assentou, frente aos fatos e às provas dos autos, a ausência de comprovação da dependência econômica da menor frente ao segurado falecido, o que evidencia sua conformidade com o acordado por esta Suprema Corte nas aludidas ações de controle concentrado.



    Ademais, sindicar, na espécie, a presença ou não da dependência econômica vilipendiaria, por óbvio, o enunciado sumular n. 279 da Corte.



    3. Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o § 1º do art. 21 do Regimento Interno, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.



    No caso, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do código processual vigente ante se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do código de 1973.



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator